Tribunal: TJES
Processo: 5010983-08.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010983-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010983-08.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
B
RIAN ALTOÉ GALLINA

contra
a decisão
proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2ª
Vara
Criminal
de
C
achoeiro de Itapemirim
, que
diante da
unific
ação

das
penas, estabeleceu o regime
fechado
para
o
início de seu cumprimento
.

Em suas
razões
recursais
, a defesa pretende a reforma da decisão,
para que seja alterado o
regime d
e
cumprimento de pena do fechado para o semiaberto,
alegando para tanto, a ocorrência de
erro no somatório de suas reprimendas.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando possui as seguintes condenações:

AP 0017593-59.2013.8.08.0011 (Art. 28, CAPUT, II, da Lei n.º 11343/06) - 02 (dois) meses de prestação de serviços a comunidade;

AP 0005603-90.2021.8.08.0011 (Art. 33, CAPUT, da Lei n.º 11343/06) - 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto;

AP
0020573-76.2013.8.08.0011
(
Art. 147, CAPUT,
da
Lei 2848/40
) -
02 (dois) meses de detenção
em regime

a
berto;

AP 0013362-18.2015.8.08.0011 (Arts. 33, CAPUT e 35 da Lei n.º 11343/06) - 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado.

A
Magistrada da execução unificou as referidas penas, obtendo um total de
14 (quatorze)anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
fixou regime fechado e estabeleceu como marco interruptivo para obtenção de benefícios executórios a data da última prisão, qual seja 24/08/2021.

Restou ainda consignado que
“a
pena referente ao artigo 28 da Lei 11343/06, deverá ser cumprida por ocasião da soltura do reeducando”
.

A
despeito dos bem lançados
argumentos da defesa, a
condição de reincidente
deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, ainda que não
verificada na
sentença condenatória,
possuindo o condão de
interferi
r
n
o cálculo d
a pena
como um todo
e, consequentemente, dos benefícios executórios.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. II - Correto o decisum monocrático reprochado, pois "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)" (AgRg no HC n. 595.609/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/11/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

A
ssim, conforme
as orientações jurisprudenciais
alhures destacad
a
s,
a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Com efeito,

n
ão há que se falar em

ofensa ao
s
princípio
s
da
independência funcional e
coisa julgada, mas sim,
n
a completa e eficaz
individualização da pena imposta
.

N
este sentido, este E. tribunal de Justiça também vem se manifestando, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante, ou se até mesmo sequer foi reconhecida em sentença condenatória. O que importa é se há condenação com trânsito julgado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200011128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

Assim sendo,
não
merece retoque a decisão atacada, eis que
alinhada com a jurisprudência
pátria
.

Quanto a alegada inconsistência no somatório das reprimendas, o Juízo da Execução manifestou-se mais de uma vez sobre a questão,
sendo o mais recente registro realizado por ocasião do juízo de retratação,
in verbis
:

“
Verifico que a defesa já apresentou Embargos de declaração no evento 163.1 e posteriormente Embargos dos Embargos de declaração, nos eventos 183.1 e 194.1, em razão da decisão de soma de penas proferida no evento 149.1 onde foi fixado o regime fechado para cumprimento de pena.

Consta ainda decisão no evento 186.1, considerando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão.

A decisão do evento 149.1, não foi omissa na somatória das penas, nem na fixação do regime de cumprimento de pena, considerando a pena remanescente na época da decisão.

Consta no feito, certidão da escrivania no evento 182.1, informando a retificação no cálculo de penas, bem como, a regular apresentação do reeducando em regime aberto (eventos 145.2 e 145.4), período em que já conta como pena cumprida”
.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão da magistrada de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o
exposto
e

em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010983-08.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRIAN ALTOE GALLINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA.
ALEGA
ÇÃO
DE ER
R
O
N
O
SOMATÓRIO
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não
há que se falar em

modificação nas datas consignadas pel
a
magistrad
a
de piso,
uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de
modificar a decisão
recorrida
.

2
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.